Tribunal: TCU
Processo: 009.070/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9738/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão inicial de aposentadoria da Sra. Esmeralda Nunes Lima emitido pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, submetido a esta Corte para fins de registro, com fundamento no art. 71, inciso III, da CF/1988; Considerando que a unidade técnica e o MPTCU identificaram o pagamento irregular da parcela judicial relativa à vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI) do art. 14 Lei 12.716/2012, sem a devida absorção na forma estabelecida pelo parágrafo único do referido dispositivo; Considerando que a rubrica contestada se refere à VPNI prevista no art. 14 da Lei 12.716/2012, objeto de ações judiciais por associações e sindicatos representantes de servidores do Dnocs; Considerando que a parcela foi originalmente criada pelo Decreto-Lei 2.438/1988 como "complementação salarial", reestabelecida pela Lei 11.314/2006 e, por fim, fixada pelo art. 14 da Lei 12.716/2012: Art. 14. A Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, de que trata o art. 9o da Lei no 11.314, de 3 de julho de 2006, a partir de 1o de fevereiro de 2012, será devida nos percentuais de 100% (cem por cento) para os ocupantes de cargos de nível superior e de 70% (setenta por cento) para os ocupantes de cargos de nível intermediário, incidentes sobre o vencimento básico do respectivo padrão em que o servidor se encontrava posicionado em 1o de fevereiro de 2012. Parágrafo único. A VPNI de que trata o caput deste artigo não servirá de base de cálculo para nenhuma outra vantagem ou gratificação e será gradativamente absorvida por ocasião do desenvolvimento no cargo por progressão ou promoção ordinária ou extraordinária, da reorganização ou da reestruturação dos cargos ou das remunerações previstas na Lei no 11.314, de 3 de julho de 2006, da concessão de reajuste ou vantagem de qualquer natureza e estará sujeita exclusivamente à atualização decorrente de revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais. Considerando que a referida vantagem deveria ser paga como VPNI no valor estabelecido em fevereiro de 2012, sujeita exclusivamente às atualizações decorrentes de revisão geral dos servidores federais; Considerando que a entidade de origem interpretou erroneamente as normas de absorção, utilizando a variação positiva da pontuação da gratificação de desempenho - uma parcela de natureza pro labore faciendo - para reduzir a Gratificação de Desempenho de Atividades de Ciclo de Execução (GDPGPE), em prejuízo dos proventos dos servidores, o que levou às ações judiciais. Considerando que as decisões judiciais se restringiram à parte variável da gratificação, sendo que a GDPGPE/GDACE também inclui uma parcela fixa, inalterável, que corresponde a 30 pontos para servidores ativos e 50 pontos para servidores inativos, sobre a qual incidem reajustes futuros ou reestruturações de cargos, os quais resultam em aumento dos proventos de inatividade e, consequentemente, no valor dos pontos mencionados, levando à absorção da rubrica; Considerando que o Tribunal de Contas da União tem jurisprudência consolidada no sentido de que as decisões judiciais que tratam da absorção da VPNI do art. 14 da Lei 12.716/2012 não se aplicam aos inativos, que recebem a gratificação em valor fixo, a exemplo dos Acórdão 6530/2024-TCU-Primeira Câmara , relatado pelo E. Ministro Benjamin Zymler; 5.625/2024-1a Câmara, relatado pelo E. Ministro-Substituto Weder de Oliveira; 4.209/2024-TCU-2a Câmara, relatado pelo E. Ministro Augusto Nardes; e 3.437/2024- TCU-2a Câmara, relatado pelo E. Ministro Vital do Rêgo; Considerando que, por esses motivos, não há base legal ou judicial para manter a VPNI sem que ocorra a absorção devida pelas reestruturações na remuneração, incluindo a parte fixa das gratificações de desempenho GDPGPE e GDACE; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos, em consonância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 636.553/RS, da relatoria do E. Ministro Gilmar Mendes (Pleno, j. 19/2/2020, DJe 26/5/2020); Considerando o volume expressivo de solicitações de prorrogação de prazo que vêm sendo apresentadas pelos órgãos de origem, de forma a evitar pedidos nesse sentido, promovo desde já a dilação dos prazos para implementação das determinações expedidas na presente deliberação, de caráter improrrogável neste caso; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , de minha relatoria, este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e nos artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria da Sra. Esmeralda Nunes Lima, negando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé, até a data da ciência desta deliberação, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 009.070/2024-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Esmeralda Nunes Lima (XXX.264.103-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à entidade de origem que: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias, as providências adotadas, nos termos do artigo 262, caput , do Regimento Interno do TCU; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, no prazo de trinta dias, e faça juntar aos autos o comprovante dessa notificação, nos trinta dias subsequentes, alertando-se de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recurso junto ao TCU, caso não seja provido, não impede a devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; e 1.7.1.3. emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo sessenta dias, nos termos do artigo 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU.